Tribunal: CARF
Processo: 10880.929212/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929212/2012-16
ACÓRDÃO
1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não sendo possível transferir esse mister à atividade
fiscalizatória, bem como não sendo permitido ao Recorrente tentar
modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em
provar seu direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para
cumprir com este ônus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida; ii) por maioria de
votos, a ele negar provimento, vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que
dava provimento e os Conselheiros Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone que
votavam pela conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo originado pelo pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ, apurado pela contribuinte na DIPJ do exercício de 2007 (ano base 2006), no valor
de R$ 375.810,01.
O tema central do debate refere-se à existência de crédito, originado de
estimativas, em face de suposto parcelamento de o valor de R$ 4.462.838,20. Foi proferida
Resolução para verificar se esse valor foi incluído ou não no parcelamento do REFIS. A Diligência
concluiu que não foi incluído.
Com isso, após diligência a Recorrente mudou de argumento e defendeu seu
direito com base em compensação (e não parcelamento).
De acordo com o pedido de restituição (fls. 02/09), os R$ 22.650.056,70 informados
como parcela do crédito é composto por:
a) R$ 1.384.943,79 em retenções;
b) R$ 10.326.629,34 em pagamentos; e
c) R$ 10.938.483,57 em compensações.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que, no
âmbito de Refis IV criado pela Lei no 11.941/2009, parcelou o pagamento das estimativas de
maio, junho e julho, que somam R$ 11.789.478,34. Essa parcela do crédito não teria sido
informada no pedido de restituição por falta de campo próprio. Adicionando-se as
estimativas parceladas aos valores informados do referido pedido apura-se o crédito pleiteado.
Em 12 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
negou provimento à manifestação de inconformidade com base nos seguintes fundamentos (fls.
333/335):
9. A Interessada alega, em síntese, que errou ao preencher o PERDCOMP, pois teria
deixado de informar as estimativas parceladas, e pretende que o crédito pleiteado
seja reconhecido e restituído.
10. O detentor do suposto crédito, CNPJ 48.661.888/0001-30, confessou em DCTF (fls.
203-210) as estimativas de maio, junho e julho de 2005, com indicação de saldos a
pagar de R$ 1.259.453,54, R$ 6.067.186,60 e R$ 4.462.838,20.
11. Às fls. 173-185, a Interessada apresentou a relação dos débitos que desejava parcelar
junto à RFB, na forma do art. 1° da Lei n. 11.941/2009 e do Anexo III à Portaria
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
3
Conjunta PGFN/RFB n. 3/2010. As estimativas em questão e os respectivos saldos a pagar
encontramse na fl. 174.
12. A Interessada apresentou o recibo de fls. 141-164, que contém a relação dos
débitos efetivamente parcelados, entre os quais encontramse as estimativas de maio (fl.
150) e junho (fl. 151), mas não a de julho. A não inclusão desta última estimativa teria sido
impugnada por meio da petição de fls. 186-187, mas não foi localizado o processo
administrativo em que tal petição teria sido recebida. Dessa forma, não se conseguiu
confirmar o parcelamento dos R$ 4.462.838,20.
13. Sendo assim, ainda que as parcelas de crédito informadas no PD e as estimativas de
maio e junho fossem confirmadas, a soma de todas essas parcelas seria inferior ao IRPJ
devido, ou seja, não haveria apuração de saldo negativo, mas de imposto a pagar.
Soma das parcelas de crédito informadas no PD com as estimativas parceladas de
maio e junho: R$ 29.976.696,84 (=R$ 22.650.056,70 + R$ 1.259.453,54 + R$ 6.067.186,60)
IRPJ devido: R$ 34.063.725,02
O Recurso Voluntário de fls 356/369, alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Demonstrou que, apesar dos débitos de maio, junho e julho de 2006 terem sido
incluídos no Parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (fls. 141/164), no momento da
consolidação o valor de R$ 4.462.838,20, referente a julho de 2006, não aparecia no sistema
da Receita Federal, motivo pelo qual foi protocolada petição na Agência da Receita Federal
de Jaú em 30/06/2011 (fls. 186/187), a fim de que o débito fosse disponilibizado para
fins de consolidação.
b) A extinção do crédito tributário de IRPJ/ 2007 se deu pela compensação do IRPJ retido
na fonte +pagamentos +compensação com outros tributos no valor total de R$
22.650.056,70, conforme consta da PER/DECOMP que deu origem ao presente processo (fls.
02/10) mais os débitos parcelados na Lei no 11.941/2009 no valor total de R$
11.789.478,34.
c) Diante do exposto, não restam dúvidas que o saldo negativo de R$ 375.810,01
deve ser restituído à Recorrente que não pode ser prejudicada pelo erro do sistema da
Receita Federal que não reconheceu a consolidação do REFIS o montante incluído no
parcelamento referente à DCTF de julho/2006 de R$ 4.462.838,20.
e) Juntou aos autos a petição de fls. 186/187, protocolada em 31/11/2011
requerendo ao Agente da Receita Federal do Brasil em Jaú a disponibilização e
inclusão do débito de R$ 4.462.838,20, uma vez que optou pelo parcelamento integral do
referido débito no REFIS da Lei no 11.941/2009 e este não foi disponibilizado para fins de
consolidação.
f) a decisão recorrida, ao alegar que o processo administrativo no qual foi juntada a
petição não foi encontrado e, portanto, não foi possível reconhecer os pagamentos do
parcelamento ofendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
4
h) Diante do princípio da verdade material, aplicável ao processo administrativo fiscal, não
poderia a autoridade administrativa deixar de apreciar as provas produzidas sob a
alegação de que não localizou o processo administrativo.
Na Sessão de 19 de setembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara Seção
de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.904 convertendo o julgamento em diligência a
fim de verificar se o valor de R$ 4.462.838,20 foi incluído ou não no parcelamento REFIS.
Às fls. 405-417 consta despacho de diligência.
Às fls. 423/426 consta petição da Recorrente concordando com a diligência e,
todavia, apresentando novos argumentos para o Recurso de maneira a defender que o valor de R$
não foi objeto de parcelamento mais foi objeto de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
Trata-se de processo administrativo originado pelo pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ, apurado pela contribuinte na DIPJ do exercício de 2007 (ano base 2006), no valor
de R$ 375.810,01.
O Despacho Decisório não reconheceu o saldo negativo de IRPJ sob a alegação de
que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP no 06851.97528.220312.1.02-
0709 no valor de R$ 22.650.056,70 seria insuficiente para comprovar a quitação do Imposto de
Renda (IR) devido no período no valor de R$ 34.063.725,02.
De acordo com o pedido de restituição (fls. 02/09), os R$ 22.650.056,70
informados como parcela do crédito é composto por:
a) R$ 1.384.943,79 em retenções;
b) R$ 10.326.629,34 em pagamentos; e
c) R$ 10.938.483,57 em compensações.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que no âmbito
de Refis IV criado pela Lei no 11.941/2009, parcelou o pagamento das estimativas de maio,
junho e julho, que somam R$ 11.789.478,34. Essa parcela do crédito não teria sido
informada no pedido de restituição por falta de campo próprio. Adicionando-se as
estimativas parceladas aos valores informados do referido pedido apurou o crédito pleiteado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
5
Assim, a Recorrente defendeu que o saldo negativo de IRPJ pleiteado seria legítimo
e decorrente de pagamentos por estimativa realizados a maior do que o imposto efetivamente
devido no ano base de 2006.
Esclareceu a Recorrente que a diferença de R$ 11.789.478,34 apurada entre o
somatório exposto no PER/DCOMP (R$ 22.650.056,70) e a soma dos pagamentos demonstrados
na DIPJ (R$ 34.439.535,04 = R$ 34.063.725,02 + saldo negativo R$ 375.810,01) foi parcelada no
REFIS da Lei no 11.941/2009 e só deixou de constar no PER/DCOMP porque não havia campo
específico para informar o parcelamento e que referida diferença de R$ 11.789.478,34
corresponde ao imposto apurado nos meses de maio, junho e julho de 2006 que, apesar de terem
sido incluídos no REFIS da Lei no 11.941/2009 (fls. 141/164), no momento da consolidação o valor
de R$ 4.462.838,20, referente a julho/2006, não aparecia no sistema da Receita Federal, motivo
pelo qual foi protocolada petição na Agência da Receita Federal de Jaú em 30.06.2011 (fls.
186/187), a fim de que o débito fosse disponibilizado para fins de consolidação.
Argumenta que o parcelamento estava sendo regularmente recolhido, podendo-se
verificar que o valor referente ao IRPJ do exercício de 2007 (ano base 2006) estava totalmente
composto (IRPJ retido na fonte + pagamentos `+ compensação com outros tributos + débitos
parcelados na Lei no 11.941/2009), defendendo dever ser reconhecido integralmente o saldo
negativo no montante de R$ 375.810,01 pleiteado no presente processo (R$ 22.650.056,70 +
11.789.478,34 - 34.063.725,02 = 375.810,02).
Em 12 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
entendeu ser improcedente a Manifestação de Inconformidade com base nos seguintes
fundamentos (fls. 333/335):
9. A Interessada alega, em síntese, que errou ao preencher o PERDCOMP, pois teria
deixado de informar as estimativas parceladas, e pretende que o crédito pleiteado
seja reconhecido e restituído.
10. O detentor do suposto crédito, CNPJ 48.661.888/0001-30, confessou em DCTF
(fls. 203-210) as estimativas de maio, junho e julho de 2005, com indicação de
saldos a pagar de R$ 1.259.453,54, R$ 6.067.186,60 e R$ 4.462.838,20.
11. Às fls. 173-185, a Interessada apresentou a relação dos débitos que desejava parcelar
junto à RFB, na forma do art. 1° da Lei n. 11.941/2009 e do Anexo III à Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 3/2010. As estimativas em questão e os respectivos saldos a pagar
encontramse na fl. 174.
12. A Interessada apresentou o recibo de fls. 141-164, que contém a relação dos
débitos efetivamente parcelados, entre os quais encontramse as estimativas de maio (fl.
150) e junho (fl. 151), mas não a de julho. A não inclusão desta última estimativa teria sido
impugnada por meio da petição de fls. 186-187, mas não foi localizado o processo
administrativo em que tal petição teria sido recebida. Dessa forma, não se conseguiu
confirmar o parcelamento dos R$ 4.462.838,20.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
6
13. Sendo assim, ainda que as parcelas de crédito informadas no PD e as estimativas de
maio e junho fossem confirmadas, a soma de todas essas parcelas seria inferior ao IRPJ
devido, ou seja, não haveria apuração de saldo negativo, mas de imposto a pagar.
Soma das parcelas de crédito informadas no PD com as estimativas parceladas de
maio e junho: R$ 29.976.696,84 (=R$ 22.650.056,70 + R$ 1.259.453,54 + R$ 6.067.186,60)
IRPJ devido: R$ 34.063.725,02
Em face de referida decisão da DRJ, o Recurso Voluntário de fls. 356/369, alegou:
a) Demonstrou que, apesar dos débitos de maio, junho e julho de 2006 terem sido
incluídos no Parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (fls. 141/164), no momento da
consolidação o valor de R$ 4.462.838,20, referente a julho de 2006, não aparecia no
sistema da Receita Federal, motivo pelo qual foi protocolada petição na Agência da
Receita Federal de Jaú em 30/06/2011 (fls. 186/187), a fim de que o débito fosse
disponilibizado para fins de consolidação.
b) A extinção do crédito tributário de IRPJ/ 2007 se deu pela compensação do IRPJ retido
na fonte + pagamentos +compensação com outros tributos no valor total de R$
22.650.056,70, conforme consta da PER/DECOMP que deu origem ao presente processo
(fls. 02/10) mais os débitos parcelados na Lei no 11.941/2009 no valor total de R$
11.789.478,34.
c) Diante do exposto, não restam dúvidas que o saldo negativo de R$ 375.810,01 deve
ser restituído à Recorrente que não pode ser prejudicada pelo erro do sistema da Receita
Federal que não reconheceu a consolidação do REFIS o montante incluído no
parcelamento referente à DCTF de julho/2006 de R$ 4.462.838,20.
e) Juntou aos autos a petição de fls. 186/187, protocolada em 31/11/2011
requerendo ao Agente da Receita Federal do Brasil em Jaú a disponibilização e
inclusão do débito de R$ 4.462.838,20, uma vez que optou pelo parcelamento integral do
referido débito no REFIS da Lei no 11.941/2009 e este não foi disponibilizado para fins de
consolidação.
f) a decisão recorrida, ao alegar que o processo administrativo no qual foi juntada a
petição não foi encontrado e, portanto, não foi possível reconhecer os pagamentos do
parcelamento ofendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
h) Diante do princípio da verdade material, aplicável ao processo administrativo fiscal, não
poderia a autoridade administrativa deixar de apreciar as provas produzidas sob a
alegação de que não localizou o processo administrativo.
O Recurso Voluntário teve seu julgamento convertido em diligência para que a
Delegacia da Receita Federal de Jaú esclarecesse se a petição apresentada pela Contribuinte às fls.
186-187 foi analisada e se o montante de R$ 4.462.838,20 se encontrava na discriminação de
débitos.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
7
Assim, na Sessão de 19 de setembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária 1a da 4a
Câmara Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.904 convertendo o julgamento em
diligência apresentando os seguintes fundamentos os quais acolho como razões de decidir:
Na hipótese dos autos a Recorrente demonstrou que, apesar dos débitos de maio, junho
e julho de 2006 terem sido incluídos no Parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (fls.
141/164), no momento da consolidação o valor de R$ 4.462.838,20, referente a julho de
2006, não aparecia no sistema da Receita Federal, motivo pelo qual foi protocolada
petição na Agência da Receita Federal de Jaú em 30/06/2011 (fls. 186/187), a fim de que
o débito fosse disponilibizado para fins de consolidação.
A decisão recorrida, no entanto, rejeitou a referida documentação por entender que :
12. A Interessada apresentou o recibo de fls. 141-164, que contém a relação dos
débitos efetivamente parcelados, entre os quais encontramse as estimativas de maio (fl.
150) e junho (fl. 151), mas não a de julho.
A não inclusão desta última estimativa teria sido impugnada por meio da petição de fls.
186-187, mas não foi localizado o processo administrativo em que tal petição teria sido
recebida. Dessa forma, não se conseguiu confirmar o parcelamento dos R$ 4.462.838,20.
13. Sendo assim, ainda que as parcelas de crédito informadas no PD e as estimativas de
maio e junho fossem confirmadas, a soma de todas essas parcelas seria inferior ao IRPJ
devido, ou seja, não haveria apuração de saldo negativo, mas de imposto a pagar.
De acordo com previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72 "na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias. (grifamos)
Este dispositivo foi regulamentado pelo art. 63, do Decreto no 7.574/11, o qual determina
que na realização de diligências ou de perícias, deverá ser observado o disposto nos arts. 35
e 36. Estes dois enunciados normativos, por sua vez, estabelecem o seguinte:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las
necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao
processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação.
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
8
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento, devidamente fundamentado,
constar da decisão.
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à
autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Diante do exposto, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão
recorrida por cerceamento de direito de defesa, uma vez que as provas trazidas aos autos
foram analisada e valoradas pela autoridade julgadora de primeira instância. A eventual
discordância quanto a valoração realizada pela autoridade julgadora de primeira
instância deverá ser questionada mediante o recuso próprio, como no caso dos autos.
Todavia, entendo imprescindível a realização de diligência na hipótese dos autos. Isso
porque, conforme prescreve o art. 29, do Decreto no 7.574/11, que :
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias
Sendo assim, diante das provas trazidas aos autos e dos enunciados acima
transcritos, entendo que o processo não se encontra em condições de ter um julgamento
justo.
Isso porque, entendo imprescindível que se confirme a inclusão do débito de R$
4.462.838,20 referente a DCTF de julho de 2006 no montante de débitos a parcelar,
quando da consolidação do Parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
Em face do exposto, proponho conversão do processo em diligência para que a Delegacia
da Receita Federal de Jaú, confirme se a petição de fls. 186/187 encontra-se
pendente de análise, uma vez que, conforme o montante de R$ 4.462.838,20,
encontra-se na discriminação de débitos a parcelar (fls. 151).
Oportuno ressaltar que a Recorrente alegou nulidade da decisão da DRJ, todavia,
conforme bem analisado pela Resolução desta turma, não há que se falar em nulidade da
decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa, uma vez que as provas trazidas aos autos
foram analisada e valoradas pela autoridade julgadora de primeira instância. A eventual
discordância quanto a valoração realizada pela autoridade julgadora de primeira instância
deverá ser questionada mediante o recuso próprio, como no caso dos autos.
Portanto, registro o afastamento da preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Dando sequência, verifica-se que a Resolução no 1402-001.904 que determinou a
diligência esclareceu o motivo da não inclusão do valor de R$ 4.462.838,20 no rol dos débitos cujo
parcelamento havia sido requerido pela Recorrente.
Às fls. 405-417 consta Despacho de Diligência e Diligência o qual adoto como razão
de decidir:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
9
“2. Pelo que foi exposto na Resolução, constata-se que o CARF requer somente que esta
EQAUD esclareça o motivo da não inclusão do valor de R$ 4.462.838,20 no rol dos débitos
cujo parcelamento havia sido requerido pela interessada.
3. Conforme se viu, também, o Pedido de Parcelamento foi juntado às folhas 141 a 164.
Trata-se de “Recibo de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente- Art. 1o-
Demais Débitos no âmbito da RFB”, abaixo destacado (Recibo + 24 páginas contendo a
Relação dos Débitos Parcelados).

4. Conforme palavras da recorrente, o valor de R$ 4.462.838,20 não foi relacionado na
discriminação de débitos a parcelar (folhas 150 e 151). De fato, conforme destacado na
relação de folhas 150 e 151 encontramos somente 2 (dois) valores relativos a maio e
junho de 2006 (ficou faltando a parcela relativa a julho de 2006):

5. Mas a recorrente, na Manifestação de Inconformidade, havia afirmado o que segue:
 “A interessada apresentou o RECIBO de folhas 141 a 164, o qual contém a RELAÇÃO DOS
DÉBITOS efetivamente parcelados, dentre os quais encontram-se as Estimativas de maio
(folha 150) e junho (folha 151), mas não a de julho. A não inclusão desta última Estimativa
teria sido impugnada por meio da Petição de folhas 186 e 187, mas não foi localizado o
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
10
PAF em que tal Petição teria sido recebida. Dessa forma, não se conseguiu confirmar o
parcelamento dos R$ 4.462.838,20”.
6. Com efeito às folhas 186 e 187, consta cópia da Petição protocolada na Agência da
Receita Federal em Jaú, nos seguintes termos, em resumo:
• A peticionária optou pelo Parcelamento Integral dos débitos em referência na planilha
abaixo (IRPJ) nos termos das Portarias Conjuntas PGFN/RFB no. 3/2010 e 13/2010
(Discriminação dos Débitos a Parcelar).
• Todavia não foi disponibilizado como parcelável para fins de consolidação. Assim, é a
presente para REQUERER a disponibilização e inclusão do(s) seguinte(s) débito(s).
Conforme demonstrado na próxima página.
7. Apesar de estar comprovado o recebimento da citada Petição pela Agência da RFB em
Jaú, nos autos NÃO EXISTE NENHUMA INFORMAÇÃO se foi adotada alguma providência
por parte da autoridade administrativa. Também NÃO EXISTE nenhuma informação se foi
aberto algum PAF para tramitação do documento ou se o mesmo foi juntado a outro
processo. Cópia do documento protocolando a petição está a seguir destacado.

8. Através do “Despacho Requerendo Informações no. 18.978” esta EQAUD solicitou a
EQCRE desta DEVAT/SP para esclarecer:
• Esclarecer se, no âmbito do processo de parcelamento (ou em algum outro
procedimento/processo) houve RESPOSTA à Petição da interessada protocolada na ARF/JAU
(folhas 186/187).
• Em caso positivo, juntar aos autos cópia do Despacho em que foi exarada uma resposta à
interessada.
• Em caso negativo (nada foi respondido) esclarecer o motivo de tal omissão. Em outras
palavras, considerando a legislação e para evitar cerceamento de defesa, a resposta à
interessada não deveria ter sido implementada?
• Se porventura detiverem a informação do motivo do indeferimento do parcelamento da
parcela de julho de 2006 (R$ 4.462.838,20), poderiam, por gentileza, informar esse motivo?
Casso essa informação conste em algum documento interno, poderiam juntar cópia do
mesmo neste processo?
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
11
• Por fim, caso desejarem, fornecer quaisquer outros esclarecimentos pertinentes, com
vistas a deixar bem esclarecido o assunto. 9. Em resposta a nossa requisição, a
EQCRE/DEVAT/SP exarou o seguinte Despacho de Encaminhamento, em resumo:
• Esclarecemos que o documento juntado às folhas 186 e 187 foi protocolado em 06/2012
como Manifestação de Inconformidade e o documento com solicitação de parcelamento foi
instruído em caráter instrumental, não sendo o processo de crédito a via adequada para
requerer a inclusão de débito em parcelamento, tanto é que a data da cópia desse pedido é
29/06/2011 (um ano antes da apresentação da manifestação).
• Diante do exposto, encaminhe-se à Equipe de Parcelamento para subsídios em relação ao
despacho de folha 390 (existência de processo e pedido de parcelamento para os débitos de
folhas 186/187) e posterior retorno à EQAUD/IRPJCSLL.
10. Na sequência, foi juntado um documento exarado pela Equipe de Parcelamento da
DICAT/DERAT/SRRF 8RF. Trata-se de uma INTIMAÇÃO no âmbito do PAF no.
13827.720469/2012-39 (folha 393 e 394) assinada em 26/09/2017, nos seguintes termos,
conforme a seguir destacado.

11. Às folhas 395 e 396, foi juntada a resposta da interessada à Intimação da Equipe de
Parcelamento da DERAT (assinada em 10/10/2017), nos seguintes termos:

12. Na sequência, às folhas 397 a 400, foi juntado Despacho exarado pela DERAT no
âmbito do PAF no. 13827.720470/2012-63 (assinado em 03/11/2017), abaixo destaca.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
12

13. A ciência do Despacho acima, foi implementada em 08/11/2017, conforme “Termo de
Ciência Por Abertura de Mensagem- Comunicado” de folhas 401/402.
14.
Finalmente,
às
folhas
403
e
404,
Informação
no.
67/2022
da
EQPAR/DERAT/SPO/SRRF08/RFB; assunto: Resposta ao Requerimento de Informações,
aduz, em síntese, o seguinte:
• O processo foi encaminhado para esta Equipe para prestação de Informações da
existência de resposta à petição do contribuinte em relação à inclusão do débito de
Estimativa do PA 07/2006 no valor de R$ 4.462.838,20, no parcelamento de que trata a Lei
no. 11.941/2009. Cumpre esclarecer que a Petição do contribuinte solicitando a inclusão do
débito descrito foi analisada no PAF 13827.720470/2012-63.
• Conforme cópia dos documentos do PAF 13827.720470/2012-63, o contribuinte foi
primeiramente intimado a apresentar as DESISTÊNCIAS dos processos relacionados ao débito
em questão, que estavam em julgamento de Recurso/Manifestação de Inconformidade.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
13
• Em resposta a intimação o contribuinte informou que os débitos controlados pelos PAF’s
13888.720137/2010- 78, 13888.720139/2010-67 e 13888.720141/2010-36, NÃO foram objeto
de pedido de parcelamento e, portanto, não houve desistência dos
recursos/impugnações/decisões judiciais.
• Tendo em vista manifestação do contribuinte informando que os débitos relacionados aos
PAF’s nos. 13888.720137/2010-78, 13888.720139/2010-67 e 13888.720141/2010-36 não
foram objeto de pedido de parcelamento, foi INDEFERIDO o pedido do contribuinte de
INCLUSÃO do débito de Estimativa de 07/2006 no valor de R$ 4.462.838,20, no
parcelamento da Lei no. 11.941/2009

• O contribuinte teve ciência do Despacho acima em 07/11/2017 e não apresentou
contestação ao indeferimento da inclusão do débito no parcelamento da Lei no.
11.941/2009.
• Prestados os esclarecimentos em relação à Petição do contribuinte, de inclusão do débito
no parcelamento de que trata a Lei no. 11.941/2009, proponho o retorno do processo para
a EQAUD/IRPJCSLL, conforme solicitado no Despacho de folhas 390/391.
CONCLUSÃO
15. Relembrando, na Resolução no. 1402-000.904, de 19/09/2019, o CARF requereu que
fosse confirmado se o valor de R$ 4.462.838,20 foi incluído em parcelamento da Lei no.
11.941/2009.
16. Conforme Informação no. 67/2022, da EQPAR/DERAT/SPO restou confirmado que
referido valor (R$ 4.462.838,20) NÃO foi incluído no parcelamento.
17. Nesta data estou dando ciência do presente Relatório à contribuinte, intimando-a a
ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência. 18. Esgotado o prazo
acima, ingressando ou não com manifestação, o processo retornará ao CARF para
prosseguimento.
Ao prestar as informações solicitadas, a Receita Federal do Brasil concluiu que o
referido valor não foi incluído no parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Ou seja, verificou a Diligência que o Pedido de Parcelamento foi juntado às folhas
141 a 164 e confirmou que o valor de R$ 4.462.838,20 não foi relacionado na discriminação de
débitos a parcelar (folhas 150 e 151).
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
14
Recapitulando, trata-se de processo administrativo originado pelo pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ, apurado pela contribuinte na DIPJ do exercício de 2007 (ano
base 2006), no valor de R$ 375.810,01.
O Despacho Decisório e a DRJ não reconheceram o saldo negativo de IRPJ, sob a
alegação de que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP no
06851.97528.220312.1.02-0709 no valor de R$ 22.650.056,70 seria insuficiente para comprovar a
quitação do Imposto de Renda (IR) devido no período no valor de R$ 34.063.725,02.
A Recorrente defende que o saldo negativo de IRPJ pleiteado é legítimo e decorre
de pagamentos por estimativa realizados a maior do que o imposto efetivamente devido no ano
base de 2006.
A Recorrente relata na petição que fls. 423/426 que teve seu julgamento convertido
em diligência pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que a Delegacia da Receita
Federal de Jaú esclarecesse se a petição apresentada pela Contribuinte às fls. 186-187 foi
analisada e se o montante de R$ 4.462.838,20 se encontra na discriminação de débitos a parcelar
(fls. 151).
Em referida petição de fls. 423/426 a Recorrente manifestou que concorda com a
conclusão de que o valor de R$ 4.462.838,20 não foi incluído no parcelamento, defendendo em
referida petição, COM ARGUMENTO NOVO, que referido valor foi quitado via compensação,
conforme tabela abaixo:

Aduz a Recorrente, em referida petição de fls. 423/426, que “esta informação
acerca da compensação para quitação do valor de R$ 4.462.838,20, inclusive, consta no próprio
despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 747/2022, às Fls. 405-417:

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
15
Interessante notar que o Recurso foi iniciado sob um fundamento e a petição de fls.
423/426, pós diligência, seguiu por outro.
O Recurso Voluntário defendeu que o valor R$ 4.462.838,20 foi objeto de
parcelamento e a petição de fls. 423/426, por sua vez, defende que o valor de fls. R$ 4.462.838,20
foi objeto de compensação. Uma grande diferença que não foi destacada na petição pós
diligência. Mas os argumentos e as provas da Recorrente em todo seu processo, inclusive no
Recurso Voluntário, não são iguais à petição de fls. 423/426. Vejamos novamente os termos do
Recurso:

(...)

Poder-se-ia indeferir o pedido e o próprio Recurso Voluntário por inépcia nos
termos do Código de Processo Civil e com isso, sequer conhecer o Recurso Voluntário. Ou poder-
se-ia indeferir a própria petição de fls. 423/426 por ser contraditória ao todo o alegado no
processo administrativo.
E ainda, em face do Princípio da Verdade Material e em face do Princípio da
Formalidade moderada do processo administrativo, poder-se-ia aceitar a suposta prova
“emprestada” apresentada pela diligência no sentido de que o valor de R$ 4.462.838,20 foi objeto
de compensação (e não parcelamento).
No entanto, com todo respeito, entendo que não se pode concluir que o valor de R$
4.462.838,20 foi objeto de compensação. Isto não foi provado. Essa não foi a conclusão da
diligência e por sua vez a Recorrente em nenhum momento fez prova nesse sentido.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não sendo legítimo transferir esse mister à atividade fiscalizatória, não sendo permitido
ao Recorrente tentar modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.
O artigo 373, do CPC dispõe que a prova é de responsabilidade do autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito, inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929212/2012-16
16
Entendo que não há prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inúmeras inconsistências apuradas, de responsabilidade única e exclusiva da
Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 449
DF CARF MF
Original